Tribunal: TCU
Processo: 011.717/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5102/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.717/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Mercedes Batista Malagrici (XXX.918.607-XX); Angela Rachel Portilho Batista de Almeida (XXX.500.687-XX); Aparecida Batista Junqueira (XXX.118.590-XX); Clea Nogueira de Macedo (XXX.176.637-XX); Fatima Martins de Souza Naame (XXX.655.797-XX); Lea Macedo Maia (XXX.430.307-XX); Linea Nogueira de Macedo (XXX.649.727-XX); Luciana Reis Macedo (XXX.519.731-XX); Sandra Beatriz Ferreira Ventura (XXX.495.397-XX); Silvia Maria Maciel da Silva de Morais (XXX.370.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.